Tribunal: CARF
Processo: 10880.725996/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725996/2011-16
ACÓRDÃO
2002-010.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREA FERRAZ SABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento.
DECLARAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
Para que a declaração do profissional de saúde seja acolhida como prova
da efetiva realização de serviços prestados, ela deve cumprir os requisitos
legais do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto
de Renda/99 (RIR/99).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725996/2011-16
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física em virtude de dedução indevida de despesas
médicas.
Por bem resumir os fatos que levaram a presente autuação, peço vênia para
transcrever o relatório da decisão de piso:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DEFIS São
Paulo. Após a revisão da declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de
R$ 13.829,46, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 53.710,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal, nos seguintes termos:
Glosa do valor de R$ 53.710,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, não obstante a
contribuinte tenha sido intimada para este fim, conforme abaixo discriminado:
038.993.558-14 MARIA HELENA ULIANI 10 12.690,00 para 0,00 e 087.008.888-26
DORA ELI MARTIN FREITAS 10 41.020,00 para 0,00.
Os recibos apresentados referentes aos aludidos valores não atendem à legislação
vigente e o de 12.690,00, não consta o registro da beneficiária conselho regional.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 08/04/2011 (fl. 50), a contribuinte apresentou, em
04/05/2011, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda de parte da glosa
efetuada (R$ 41.020,00), sob a alegação de que se trata de despesa própria, e
consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes. Por fim,
requer o acolhimento da impugnação.
Do crédito tributário não impugnado, foi pago o valor de principal de R$ 2.548,96,
com acréscimos legais (Darf de fls. 55). Conforme Extrato do Processo às fls.
59/60, foi alocado a este processo o valor de R$ 2.668,26.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725996/2011-16
3
Após a decisão de piso, a contribuinte apresentou recurso voluntário onde alega em
síntese:, que apresentou comprovantes referentes aos pagamentos feitos DRa Dora Eli Martin
Freitas, quais sejam, recibos, extratos bancários contendo as datas dos saques para referidos
pagamentos, microfilmagem de 2 cheques utilizados para parte dos pagamentos, demonstrativo
de próprio punho com as datas dos saques, valores e quantidade de sessões e número dos
cheques microfilmados.
Que o valor recebido pela profissional acima mencionada foi devidamente tributado
por meio de carnê-leão conforme declaração feita pela profissional, contendo a quantidade e as
datas das sessões.
Requer o acolhimento do Recurso Voluntário para que seja cancelado o débito
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
No presente caso a lide refere-se aos pagamentos feitos DRa Dora Eli Martin Freitas.
Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que estes não são capazes de
cancelar o débito a ela imputado.
Por concordar com a decisão de piso, peço vênia para transcrever as razões e
fundamentos ali contidos, nos termos do ART. 114 do RICARF.
(...)
Trata o presente processo de glosa de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Inicialmente, cumpre observar que parte da infração (R$ 12.690,00) não foi objeto
de contestação na peça impugnatória. Em consequência, considera-se tal matéria
como não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725996/2011-16
4
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Porém, mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais
dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é lícito à autoridade exigir,
a seu critério, elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução no período
assinalado.
No presente caso, a lide restringe-se a parte da glosa das despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Fiscal (Dora Eli Martin Freitas, no valor de R$
41.020,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Em sua peça de defesa, a requerente alega tratar-se de despesa própria e
consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes.
Como prova da realização dos pagamentos, junta aos autos um recibo emitido
pela profissional de saúde, com data de 17/12/2008 e valor de R$ 41.020,00 (fl.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725996/2011-16
5
11); tabelas elaboradas de próprio punho com indicação de saques efetuados
para o pagamento das despesas declaradas (fls. 12/15); cópias de extratos de
contas correntes mantidas no Banco Nossa Caixa S/A (fls. 16/23), Bradesco (fls.
24/36) e Banco Itaú (fls. 37/47), e cópias de cheques microfilmados (fls. 48/49).
Ocorre, porém, que, o recibo apresenta apenas o valor anual pago à prestadora
dos serviços e não discrimina a quantidade de consultas e tampouco as datas de
prestação do serviço e respectivos pagamentos. Em consequência, não há como
verificar se os saques constantes dos extratos bancários apresentados são
suficientes para comprovar o efetivo pagamento dessas despesas.
Destarte, em vista da não comprovação do efetivo pagamento da despesa
contestada, mantém-se o lançamento em sua integralidade.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação e pela manutenção
de crédito tributário exigido.
Inicialmente cumpre esclarecer que, embora este relator tenha o entendimento de
que as Declarações feitas pelos profissionais constantes no rol do art. 80 do Decreto no 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99), sejam hábeis a comprovar a efetiva
prestação dos serviços prestados, no presente caso tal declaração não preenche os requisitos
legais constantes na legislação acima mencionada, em especial ao inciso III do § 1o do referido
dispositivo, verbis:
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Vemos então que na Declaração acostada às fls. 105, não consta sequer o endereço
da referida profissional.
Também não foi possível correlacionar os mencionados saques efetuados pela
recorrente com os pagamentos por ela efetuados pelos supostos tratamentos.
Por fim, temos ainda que deve ser aplicada a Súmula CARF n° 180:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ante ao exposto voto por Negar Provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.086 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725996/2011-16
6

Fl. 115
DF CARF MF
Original